Tribunal: TJMT
Processo: 1017807-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017807-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), L.T.PEREIRA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 33.026.352/0001-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – "CRAM DOWN" – APROVAÇÃO DO PLANO MEDIANTE A APLICAÇÃO RELATIVIZADA DOS REQUISITOS DO ART.
58
,
§ 2o
, DA No LEI
11.101
/05 – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES EM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS DE DESÁGIO, CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO – ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“A matéria afeta ao prazo de pagamento, deságio e carência tem em sua essência conteúdo eminentemente econômico, sendo expressão soberana da Assembleia Geral de Credores, inviabilizando a intervenção e, via de consequência, o controle do Poder Judiciário”
(N.U 1028545-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017807-96.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA: L.T.PEREIRA & CIA LTDA – EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT,
Dr. Darwin de Souza Pontes
, lançada nos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 0000591-44.2017.8.11.0014, ajuizada por
L.T.PEREIRA & CIA LTDA – EPP
, que concedeu e homologou o Plano da Recuperação Judicial à agravada.

Em suas razões recursais de Id. 223370182, a instituição financeira recorrente aduz que “
de acordo com o plano de recuperação judicial, a Empresa, em resumo, iniciará a quitação das dívidas com seus credores da classe III, após o período (carência) de 18 (dezoito) meses, com deságio de 80% (oitenta por cento), prazo de pagamento de 120 (cento e vinte) meses, com correção monetária pela Taxa Fixa de Juros e Correção, equivalente a 3,0% (três por cento) ao ano aplicada sobre a dívida reestruturada desde a data do pedido de recuperação judicial”
(sic).

Sustenta que “
muito embora o artigo 50 da Lei de Recuperações Judiciais permita a ‘concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas’ sem estabelecer um prazo máximo para a concessão de moratória às empresas recuperandas, isso não significa que seja aceitável a estipulação de carências e prazos excessivamente longos, por violação aos princípios que regem a recuperação judicial, acentuando ainda mais os prejuízo dos credores”
(sic).

Argumenta que “
a previsão de 18 meses de carência é manifestamente ilegal e, por consequência, nula, uma vez que impossibilitará ao Judiciário, após o decurso do prazo do art. 61 da LRF, convole a recuperação em falência, no caso de descumprimento das obrigações assumidas, tornando tal previsão legal ineficaz. Referida proposta configura-se onerosa para os credores, impondo-lhes um sacrifício excessivo, quando associada ao deságio previsto”
(sic).

Assevera que o plano de recuperação judicial propõe um deságio de 80% sobre os créditos, o que é excessivo e, combinado com o prazo de pagamento de 120 meses, configura um verdadeiro perdão da dívida, evidenciando a inviabilidade econômica da empresa.

Destaca que “
na conciliação de meios recuperatórios, dilatórios e remissórios, deve se observar certa equação que não imponha aos credores sacrifício superior àquele a que servirá para a preservação da empresa em recuperação. Deste modo, este credor posiciona-se de forma contrária à carência apresentada; contrário à concessão do deságio no percentual desejado, bem como ao longo prazo e os parcos consectários para pagamento, pugnando pela rejeição do PRJ e consequente nova convocação de AGC”
(sic)
.

Assim, requer o provimento do recurso
“para reformar a decisão, declarando nula as cláusulas relativas aos aspectos econômicos para o pagamento dos credores Classe III”
(sic)
.

Não houve pedido de tutela de urgência recursal.

Em contraminuta de Id. 227888679, a agravada alega que “
razão não assiste o agravante ao requerer a sua reforma em razão das formas de pagamento dos credores da Classe III, uma vez que as previsão constantes no Plano de Recuperação Judicial da agravante é fundada unicamente nos dispositivos legais carreados pela Lei 11.101/2005, bem como foi aprovada pela comunidade dos credores em Assembleia Geral de Credores”
(sic), motivo pelo qual requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo
Dr.

Luiz Eduardo Martins Jacob
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 229514675).

Preparo recolhido (Id. 223891177).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 28 a 30/08/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação de recuperação judicial manejada pelo
L.T.PEREIRA & CIA LTDA – EPP
, visando o soerguimento da empresa em razão de dificuldade econômico-financeira.

Do exame dos autos, infere-se que após apresentado o Plano de Recuperação Judicial, com a publicação em edital da lista de credores apresentada pelo Administrador Judicial, e, convocada a Assembleia Geral de Credores, houve a aprovação do Plano de Recuperação Judicial por 100% da Classe ME/EPP e 63,74% dos créditos da Classe Quirografária.

Nesse contexto, o juízo
a quo
proferiu decisão concedendo a recuperação judicial via “cram down”, com ressalvas.

Eis o teor da decisão objeto do recurso, no ponto de interesse ao deslinde da questão:

“Por outro lado, no que tange ao percentual de deságio, prazo de pagamento, período de carência, índice de atualização monetária e taxa de juros incidente sobre os débitos, tais medidas não importam em qualquer irregularidade, pois estão de acordo com o disposto no art. 50 da Lei n. 11.101/2005.

Vale recordar, que a atuação do magistrado na recuperação judicial limita-se ao controle de regularidade dos procedimentos e da legalidade do plano, sendo que as questões atinentes ao deságio, correção monetária e juros remuneratórios, inserem-se no mérito do plano de recuperação judicial, ou seja, na averiguação de sua viabilidade econômico-financeira, o que cabe aos credores.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA CREDORES DE UMA MESMA CLASSE. PRAZO DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 57 DA LEI No 11.101/2005. POSSIBILIDADE. 1. O objeto do presente recurso é o controle judicial da legalidade de cláusulas do plano de recuperação judicial homologado pelo Juízo a quo. 2. Cumpre salientar que cabe aos credores a análise da viabilidade econômico-financeira da recuperação judicial da empresa postulante do benefício, recaindo sobre o Poder Judiciário a realização do controle de regularidade do procedimento e de legalidade do plano de recuperação. Precedentes. 3. Assim sendo, as alegações da parte agravante quanto ao deságio, correção monetária, juros remuneratórios e iliquidez inserem-se, em verdade, na averiguação da viabilidade econômico-financeira do plano, o que cabe aos credores. 4. No mesmo sentido, não há falar em tratamento diferenciado de credores da mesma classe, devendo ser respeitada a expressão legítima do interesse individual dos credores e o princípio da maioria que rege a assembleia geral de credores. 5. No entanto, assiste razão à agravante no que tange à ilegalidade da disposição no plano recuperatório que prevê a suspensão das ações movidas contra os coobrigados/garantidores e as novações de dívidas e a extinção de exigibilidade dos créditos perante os coobrigados/fiadores/avalistas. Isso porque os efeitos da novação provocada pela aprovação do plano de recuperação não afetam os créditos garantidos por terceiros, por expressa previsão dos artigos 49, § 1o e 59, caput, ambos da Lei no 11.101/2005. 6. Cumpre salientar que a apresentação de certidão de débito fiscal para a concessão da recuperação judicial é relativizada, em observância ao princípio da preservação da empresa. Precedentes. 7. O prazo de carência de dois anos para o início do pagamento dos créditos a contar do trânsito em julgado da decisão que homologar deve ser reformulado. Precedentes desta c. Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS – AI No 70078884046, Quinta Câmara Cível, Rel. Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 18/12/2018, Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019).

Portanto, considerando que as medidas supramencionadas são legais e que o plano e suas deliberações estão sujeitas ao controle judicial apenas no que diz respeito ao preenchimento dos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, não cabe ao julgador emitir juízo de valor acerca desses meios de recuperação.

4. Ante o exposto, nos termos da Lei n. 11.101/2005,
HOMOLOGO O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
apresentado pela recuperanda, com a proposta modificativa efetivada em Assembleia Geral (Id. 62026782), bem como com as ressalvas constantes na presente decisão no tocante às cláusulas nulas e, por conseguinte, CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL à empresa L.T.PEREIRA & CIA LTDA - EPP.,
sendo que inicia-se o prazo de cumprimento do Plano a partir da publicação desta decisão
. (...)”

Não concordando com o pronunciamento judicial, insurge-se o banco agravante se opondo à carência proposta, ao deságio pretendido e ao longo prazo de pagamento, pleiteando a rejeição do PRJ e a convocação de nova AGC.

Pois bem. É sabido que o conteúdo do plano de recuperação judicial apresentado e aprovado em assembleia geral pela vontade soberana dos credores não pode, em regra, ser alterado pelo Poder Judiciário, exceto quando ocorrer ilegalidades.

Ao regular a recuperação judicial, a Lei no. 11.101/2005 optou por submeter à vontade da coletividade diretamente interessada na satisfação do crédito a faculdade de opinar e autorizar os procedimentos necessários ao reerguimento econômico da sociedade empresária em crise, de modo a se alcançar uma solução de consenso que abarque os interesses envolvidos.

Na lição do art. 58 da Lei de Recuperação Judicial, a assembleia é atribuída, inclusive, o poder de deliberar a respeito das eventuais objeções apresentadas por qualquer credor. Exceto para correção de ilegalidades verificadas em relação às condições prévias que autorizam a concessão da recuperação ou à elaboração do plano, a exemplo do estabelecido nos incisos do art. 53 da referida lei, as deliberações tomadas em assembleia geral não estão submetidas ao controle jurisdicional.

É cediço que a intervenção judicial em planos de recuperação aprovados em assembleia deve ocorrer somente em casos pontuais, nos quais haja nítida afronta a dispositivos legais. Diante disso, cabe ao Judiciário o controle de legalidade do plano de recuperação aprovado pela AGC em casos de extrema ilegalidade.

Nesse sentido, cita-se o Enunciado no. 44, da I Jornada de Direito Comercial, do Conselho da Justiça Federal (1), e o REsp no. 1.660.195/PR, julgado pela 3a Turma do C. STJ, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em 04/04/2017 (2):

(1) "A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade."

(2) "A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores."

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento segundo o qual o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, que constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores, vejamos:

"
O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores"
(REsp 1.660.195/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 10/4/2017)

Nesse contexto, da detida análise do plano de recuperação judicial apresentado pela empresa recuperanda não se vislumbra quaisquer ilegalidades com o plano homologado pelo Juízo Recuperacional, ao menos no tocante aos pontos contrapostos.

Como cediço, a Assembleia Geral de Credores é soberana para deliberar sobre a viabilidade da sociedade recuperanda e do plano elaborado, cabendo ao Juízo, sob a fiscalização do Ministério Público, a análise somente de seus requisitos legais. Em síntese, o plano tem natureza negocial e decorre da disposição de vontade das partes, tomada pelo voto da maioria dos credores em suas respectivas classes.

Nesse contexto, as deliberações quanto ao deságio, a forma de pagamento do crédito, o prazo de carência, e incidência dos juros e correção monetária são
direitos disponíveis
, de cunho meramente patrimonial,

que

se inserem dentro da esfera de disponibilidade, ostentando natureza negocial, ficando a cargo dos credores

a ponderação que certamente levarão em consideração a situação econômica financeira da empresa, o que refoge ao âmbito do controle jurisdicional.

Infere-se dos autos que o plano foi aprovado por 100% da Classe ME/EPP e 63,74% dos créditos da Classe Quirografária, demonstrando que o interesse da maioria dos credores foi atendido.

E a possibilidade de contemplar condições especiais de pagamento está prevista no artigo 50, I, da Lei no. 11.101/2005.

Sobre as referidas condições assinala Jorge Lobo (Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Coordenadores: Paulo F.C Salles de Toledo e Carlos Henrique Abraão. 5a ed. Saraiva. p. 192):

“
4.1. Dilação de prazos de obrigações e dívidas: art. 50, I

O plano de recuperação judicial poderá prever a “concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações” (e dívidas) “vencidas ou vincendas”.

4.2. Remissão total ou parcial de dívidas: art. 50, caput

O plano de recuperação judicial poderá prever a remissão ou perdão total ou parcial de dívidas, sendo este um dos meios abrangidos na expressão “dentre outros” da parte final do caput do art. 50.

4.3. Dilação e remissão parcial de dívidas: art. 50, caput, I

O plano de recuperação poderá prever o alongamento dos prazos de pagamento das dívidas (art. 50, I) e a remissão ou perdão parcial (art. 50, caput), cumulativamente, p. ex., como revogada Lei de Falências, o pagamento de 60% das dívidas vencidas e vincendas no prazo de seis meses (LF, art. 156,II).”

Nesta perspectiva, o percentual de deságio ou o prazo de pagamento elevados não traduzem ilegalidade passível de apreciação, quando resultam da aceitação da maioria dos credores.

Registre-se, ademais, que, até mesmo no caso de fixação de deságio em percentual mais elevado, como p.ex., 80% (oitenta por cento), o entendimento jurisprudencial é no sentido de não ser possível a realização de controle judicial, porquanto oriundo de mecanismo de negociação dos credores presentes na AGC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SOBERANA – ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA
À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS – QUESTÃO RELATIVA À CARÊNCIA, DESÁGIO E PRAZO – VALIDADE DAS CLÁUSULAS QUESTIONADAS
– CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Plano de Recuperação Judicial, após aprovação pela Assembleia Geral de Credores, é soberano quanto a seu mérito, sendo viável ao Julgador apenas a análise da validade da aprovação do Plano e legalidade de suas cláusulas. A Lei no 11.101/05 dispõe, em seu art. 58, que o Juiz homologará o Plano de Recuperação Judicial apresentado quando não houver qualquer objeção por parte dos credores, ou quando o plano tiver sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores.
A questão relativa ao deságio, forma de pagamento do crédito, tempo de carência e incidência dos juros e correção monetária são direitos disponíveis, de cunho patrimonial, ficando a cargo dos credores a referida deliberação, que certamente levarão em consideração a situação econômica financeira da empresa, não competindo ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores (Enunciado 46 da I Jornada de Direito Comercial).
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028126-60.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – PRAZO DE PAGAMENTO, DESÁGIO E CARÊNCIA – QUESTÃO ECONÔMICA QUE NÃO SE SUBMETE A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES, AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS – SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A matéria afeta ao prazo de pagamento, deságio e carência tem em sua essência conteúdo eminentemente econômico, sendo expressão soberana da Assembleia Geral de Credores, inviabilizando a intervenção e, via de consequência, o controle do Poder Judiciário.

A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima, contudo, possui efeito apenas em relação aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem qualquer ressalva, razão pela qual não é eficaz aos que estiveram ausentes da assembleia geral, dos que se abstiveram de votar ou se posicionaram em sentido contrário. Precedentes do STJ.”
(N.U 1028545-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO À AGRAVADA –
ALEGAÇÃO DE PRAZO DE PAGAMENTO, DESÁGIO E CARÊNCIA PREVISTOS DE FORMA ELEVADA E DESARRAZOADA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SOBERANIA DA DECISÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES –
APLICAÇÃO DO “CRAM DOWN” – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As questões atinentes ao prazo de pagamento, ao deságio e à carência estão inseridas na esfera de disponibilidade dos credores, ou seja, são matérias acerca das quais não se pode afastar a soberania da decisão da Assembleia-Geral de Credores, sobretudo considerando tratar-se de direitos disponíveis, o que vai ao encontro do entendimento da Corte Superior, segundo o qual “A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas” (REsp n. 1.631.762/SP. Rel.: Min. Nancy Andrighi. J. em: 19-6-2018).

O plano de recuperação judicial apresentado, outrossim, observou, quanto à forma, aos ditames dos artigos 50, 53 e 54 da Lei no. 11.101/05, de modo que não se vislumbra, no processamento da recuperação, bem como na convocação, deliberação e conclusão da assembleia geral, qualquer ofensa às determinações da legislação falimentar, sendo que todas as questões surgidas no decorrer do feito, foram corretamente analisadas e decotadas pela decisão recorrida, restando cumpridas as exigências do art. 58 da Lei.

Assim, não se revelam ilegais as cláusulas questionadas, pois tais disposições de direitos inserem-se no âmbito da autonomia que a assembleia de credores possui para dispor de direitos em prol da recuperação da empresa em crise financeira.

A Corte Superior tem entendimento de que, ‘Visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do cram down, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores’ ( REsp n. 1.337.989/SP).”
(N.U 1024216-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 02/04/2024)

De mais a mais, o deságio em percentual expressivo exige a intervenção judicial apenas quando aliados à falta de correção monetária, que poderia sinalizar perdão da dívida, o que não é o caso em mesa, já que foi convencionado atualização monetária.

Somado a isso, igualmente não se mostra abusivo o prazo de carência fixado no plano (18 meses), cuja cláusula é também de caráter estritamente negocial.

Portanto, não havendo demonstração de ilegalidade, ressaltando a viabilidade do deságio, não cabe ao Juízo fazer elucubrações acerca da viabilidade e/ou efetividade do plano de recuperação judicial devidamente aprovado pelos credores, em assembleia, nos termos dispostos pelo artigo 35 da Lei no. 11.101/2005 e consoante jurisprudência deste Sodalício anteriormente apresentada.

Logo, não merece qualquer reparo a decisão agravada, devendo a mesma ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, sem levar em consideração, ainda, que se encontra em consonância com o entendimento desta Corte de Justiça.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024